Tribunal: TJES
Processo: 0002103-50.2017.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002103-50.2017.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA

APELADO: SIMONY GRONER MAYER

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. OMISSÃO ESPECÍFICA DO PODER PÚBLICO. VIA PÚBLICA EM MÁS CONDIÇÕES E AUSÊNCIA DE TRANSPORTE OFICIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação cível interposto pelo município de São Gabriel da Palha-ES contra sentença que, em ação indenizatória ajuizada por servidora municipal, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o ente público ao pagamento de R$ 450,00 a título de danos materiais e R$ 40.000,00 a título de danos morais, em razão de acidente de trabalho sofrido pela autora durante deslocamento em serviço, em motocicleta própria, em via pública em obras e sem fornecimento de transporte oficial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 02 (duas) questões em discussão: (i) definir se está configurada a responsabilidade civil objetiva do Município por acidente sofrido por servidora no exercício da função, diante de omissão específica quanto ao fornecimento de transporte e à conservação da via pública; (ii) estabelecer se são devidos e adequados os valores fixados a título de danos materiais e danos morais, bem como se há causa excludente da responsabilidade estatal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, aplicável tanto a condutas comissivas quanto omissivas, desde que demonstrados o dano e o nexo de causalidade, afastada a teoria do risco integral (Tema Repercussão Geral nº 592 do STF).

4. O município possui dever legal específico de agir, tanto como empregador, ao exigir a realização de serviço externo sem fornecer transporte oficial, quanto como responsável pela manutenção e sinalização da via pública onde ocorreu o acidente.

5. O nexo causal resta comprovado pelo conjunto probatório e pelo reconhecimento administrativo do evento como acidente em serviço, formalizado no Processo Administrativo nº 036/2014 e homologado pela Portaria nº 315/2014.

6. A precariedade da via pública, em obras e com buracos, desníveis e brita solta, aliada às condições climáticas adversas, caracteriza falha do serviço público apta a ensejar a responsabilização do ente municipal.

7. Não se configura culpa exclusiva ou concorrente da vítima, pois a servidora atuava no estrito cumprimento do dever legal, suprindo omissão administrativa, sendo inadequado imputar-lhe imprudência pela condução sob chuva.

8. A aposentadoria por invalidez com proventos integrais não afasta o dever de indenizar, pois o benefício previdenciário possui natureza jurídica distinta da indenização civil por ato ilícito.

9. Os danos materiais restringem-se às despesas médicas efetivamente comprovadas, inexistindo direito a lucros cessantes ou pensão diante da aposentadoria integral.

10. O dano moral é evidente diante da gravidade das lesões, das intervenções cirúrgicas, das sequelas permanentes e da invalidez precoce, sendo o valor fixado compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O ente público responde objetivamente por acidente de trabalho sofrido por servidora quando configurada omissão específica no dever de fornecer meios adequados para o serviço e de conservar a via pública. 2. O reconhecimento administrativo do evento como acidente em serviço constitui elemento probatório relevante para a demonstração do nexo de causalidade. 3. A percepção de aposentadoria por invalidez não exclui o direito à indenização civil por danos materiais e morais decorrentes de ato ilícito estatal. 4. O valor da indenização por dano moral deve refletir a gravidade das lesões, as sequelas permanentes e a função compensatória e pedagógica da condenação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município
de São Gabriel Palha-ES
contra a r. sentença (ID 16602572) proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha-ES que, nos autos da
ação indenizatória
ajuizada por
Simony Groner Mayer
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar o ente municipal ao pagamento de indenização de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) a título de danos materiais e de compensação de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de danos morais, em decorrência de acidente de trabalho sofrido pela servidora autora.

Depreende-se da exordial que a apelada, servidora pública do município de São Gabriel da Palha-ES, ocupante do cargo de Agente de Serviços de Saúde, no dia 30 de dezembro de 2013, por volta das 12h40min, sofreu um grave acidente de trânsito enquanto conduzia sua motocicleta particular na localidade de Córrego Bley, zona rural daquela municipalidade.

Segundo a dinâmica fática apresentada e corroborada pelos autos, a servidora deslocava-se da unidade de saúde onde era lotada em direção à Secretaria Municipal de Saúde, na sede do município, para realizar a entrega de documentos funcionais. O uso de veículo particular se deu em razão da omissão do ente municipal em fornecer transporte oficial para o desempenho das atividades externas.

No momento do infortúnio, as condições climáticas eram adversas (forte chuva) e a via pública encontrava-se em obras de pavimentação asfáltica, apresentando buracos, desníveis e brita solta na pista, o que ocasionou a perda de controle da motocicleta e a consequente queda da servidora. Em decorrência do impacto, a autora sofreu lesões severas, consistentes em fraturas nos ossos do metatarso e calcâneo em ambos os pés. O quadro clínico exigiu intervenções cirúrgicas, longos períodos de imobilização e afastamento laboral, resultando em sequelas permanentes (entesopatia calcificada e osteoartrite) e limitações de locomoção.

Ressalte-se que a própria Administração Pública, por meio do Processo Administrativo nº 036/2014, reconheceu oficialmente o evento como acidente em serviço, homologado pela Portaria nº 315/2014. Posteriormente, a servidora foi aposentada por invalidez com proventos integrais em razão das sequelas.

Diante deste cenário, a apelada ajuizou a presente demanda em 20/07/2017, pleiteando indenização por danos materiais no importe de R$ 19.200,00 (dezenove mil e duzentos reais), em decorrência das despesas médicas e perda salarial, e compensação por danos morais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Em sua defesa, o município apelante arguiu, em síntese, a culpa exclusiva da vítima pela condução imprudente sob chuva em via sabidamente em obras, a inexistência de prejuízo salarial dada a aposentadoria integral e a ausência de comprovação robusta dos gastos médicos. Durante a instrução processual, foi realizada audiência com depoimento pessoal da autora e oitiva de 03 (três) testemunhas, as quais confirmaram a precariedade da via, a falta de transporte fornecido pelo município apelante e o fato de a servidora apelada estar no estrito cumprimento do dever legal no momento do acidente.

Após o regular trâmite, o magistrado
a quo
proferiu a sentença objurgada que acolheu parcialmente a pretensão autoral para reconhecer a responsabilidade objetiva do município apelante, afastando a tese de culpa exclusiva da vítima, sob o fundamento que a autora apelada estava a serviço, suprindo a falta de transporte oficial, em via cuja manutenção era dever do réu, e, por isso, condenou o ente municipal recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), referente à despesa médica comprovada por nota fiscal (exame de ressonância), indeferindo o pleito de lucros cessantes/pensão em virtude da aposentadoria integral; e compensação por danos morais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), considerando a gravidade das lesões, as cirurgias e a invalidez permanente, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível.

A controvérsia central reside na aferição da responsabilidade civil do município de São Gabriel da Palha pelos danos suportados pela servidora Simony Groner Mayer, decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 30/12/2013.

Para o deslinde da controvérsia, é imperioso ressaltar que a responsabilidade civil do Estado por atos de seus agentes e pessoas jurídicas de direito privado contratadas para a execução de serviços públicos é, em regra, objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, dispensando, assim, a comprovação do elemento culpa. Tal responsabilidade, contudo, não é absoluta, exigindo, para sua configuração, a comprovação da conduta, do dano e, de forma indispensável, do nexo de causalidade entre aqueles.

O
Supremo Tribunal Federal
, no julgamento do RE nº 841.526, com repercussão geral (
Tema nº 592
), sedimentou que a responsabilidade civil objetiva do Estado aplica-se aos casos de danos provocados tanto por condutas comissivas quanto omissivas, ao dispor que
“A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsome-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto para as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral”
. Ressaltou o Ministro Relator Luiz Fux naquele julgamento que
“é fundamental ressaltar que, não obstante o Estado responda de forma objetiva também pelas suas omissões, o nexo de causalidade entre essas omissões e os danos sofridos pelos particulares só restará caracterizado quando o Poder Público ostentar o dever legal específico de agir para impedir o evento danoso, não se desincumbindo dessa obrigação legal”
.

Em harmonia com este entendimento, o
Superior Tribunal de Justiça
tem reiteradamente orientado que
“
Conforme pacífico entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, a Constituição Federal, no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, adota a teoria objetiva do risco administrativo no Brasil e, à sua luz, a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva, seja comissiva ou omissiva a conduta administrativa. Nessa linha, a atribuição de responsabilidade ao Estado para fins indenizatórios, exige a ocorrência de dano, provocado por ação ou omissão administrativa e a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal”
(AgInt no REsp n. 2.003.217/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023, STJ) e que
“A responsabilidade civil estatal é, em regra, objetiva, uma vez que decorre do risco administrativo, em que não se exige perquirir sobre existência de culpa, conforme disciplinado pelos arts. 14 do Código de Defesa do Consumidor; 186, 192 e 927 do Código Civil; e 37, § 6
º
, da Constituição Federal. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se ao entendimento do Excelso Pretório, firmou compreensão de que o Poder Público, inclusive por atos omissivos, responde de forma objetiva quando constatada a precariedade/vício no serviço decorrente da falha no dever legal e específico de agir.”
(REsp n. 1.708.325/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 24/6/2022, STJ).

A responsabilidade civil do Estado pressupõe, portanto, com base na teoria do risco administrativo, e não do risco integral, a atuação negativa dos seus agentes públicos ou de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, nessa qualidade, que culminem em danos a terceiros. Para que o Estado tenha o dever de indenizar é necessário fazer prova da existência de ofensa à norma preexistente ou erro de conduta, bem como a relação de causa e efeito entre o ato e o dano alegado, sem o qual não há que se cogitar o dever de indenizar (arts. 43, 186, 187 e 927, todos do CC/02), sendo, porém, possível excluir ou mitigar a responsabilidade em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou, ainda, em caso fortuito ou força maior, tendo em vista que, nessas hipóteses, haverá o rompimento (total ou parcial) do nexo de causalidade.

Cumpre enfatizar, também, que o
Supremo Tribunal Federal
, por meio do
Tema Repercussão Geral nº 940
1
, firmou a tese vinculante no sentido que o particular prejudicado deve ajuizar ação indenizatória contra a pessoa jurídica de direito público ou privado prestadora do serviço, e não diretamente contra o agente causador do dano, como implementado pelo autor apelante nesta demanda.

A partir destas premissas e sopesando os argumentos expostos pelas partes litigantes em conjunto com o acervo probatório contido nestes autos, verifica-se que a materialidade do evento e o nexo de causalidade não comportam maiores digressões, uma vez que
o próprio
ente municipal a
pelante reconheceu administrativamente a natureza do infortúnio
. Conforme se extrai dos autos, a Administração Municipal instaurou o Processo Administrativo nº 036/2014, cuja conclusão foi taxativa ao classificar o evento como
acidente em serviço
. Tal reconhecimento foi homologado pela Portaria nº 315/2014, tornando
incontroverso
que o sinistro ocorreu no exercício das atribuições funcionais da servidora.

A dinâmica fática revela um cenário de desídia estatal, pois a autora apelada, ocupante do cargo de Agente de Serviços de Saúde, deslocava-se da unidade de saúde no Córrego Bley para a sede da Secretaria Municipal, em veículo próprio, para entregar documentos oficiais. A prova oral colhida durante a instrução processual é uníssona ao confirmar que a servidora recorrida utilizava meios próprios de locomoção
devido à omissão do
m
unicípio
apelante
em fornecer transporte oficial
para o desempenho das atividades externas.

No caso, portanto, a responsabilidade do município apelante é dupla e qualificada, pois, na
qualidade de emp
regador
, ao exigir que a servidora realizasse serviço externo sem fornecer os meios materiais adequados (veículo oficial/transporte), o ente municipal assumiu integralmente os riscos da atividade; e, na
qualidade de responsável pela via pública
, o acidente foi ocasionado pelas péssimas condições de trafegabilidade da via (obras de pavimentação inacabadas, buracos e brita solta), cuja manutenção e sinalização são deveres legais do próprio réu.

Assim, não se trata de mera omissão genérica, mas de uma
omissão específica
no dever de garantir a segurança do servidor e a conservação do logradouro público, o que atrai a incidência da responsabilidade objetiva do município apelante pelos danos provocados na apelante.

A tese recursal de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, fundada na alegação de que a autora apelada agiu com imprudência ao pilotar sob chuva, é insustentável e beira a má-fé processual. A instrução probatória demonstrou que a recorrida agiu no estrito cumprimento do dever legal e sob subordinação hierárquica. Era a única servidora presente na unidade de saúde naquele momento e necessitava realizar a entrega de documentos oficiais antes de entrar em gozo de férias no dia seguinte.

Não é razoável exigir que o servidor público, diante da precariedade estrutural imposta pela Administração Municipal, deixe de cumprir suas funções. A condução sob chuva não configura,
per se
, imprudência, mas sim uma circunstância climática que agravou o risco criado primariamente pelo município ao não fornecer transporte seguro e ao manter a via em condições deploráveis.

Como bem pontuado na sentença,
“não há que se falar em culpa exclusiva da vítima pela condução sob chuva quando esta se encontrava no estrito cumprimento do dever legal e exposta a risco criado pela própria Administração”
. Atribuir culpa à servidora apelada seria puni-la por sua dedicação ao serviço público diante da ineficiência estatal.

O argumento de que a aposentadoria por invalidez com proventos integrais afastaria o dever de indenizar é juridicamente improcedente, na medida em que há nítida distinção entre a natureza jurídica das verbas: enquanto o benefício previdenciário (aposentadoria) decorre da contribuição previdenciária e visa assegurar a subsistência do servidor incapacitado, a indenização civil decorrente dos danos materiais e morais é fruto do ato ilícito e visa reparar o dano causado pela conduta lesiva do Estado.

A jurisprudência dos egrégios Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a percepção de benefício previdenciário não exclui a indenização por ato ilícito, vejamos:

“
A dedução dos valores recebidos a título de DPVAT e de benefício previdenciário foi corretamente afastada, pois tais verbas possuem natureza distinta da indenização civil e não configuram duplicidade reparatória”
(REsp n. 2.135.439/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025, STJ).

“
(...) o STJ possui orientação de que é possível a cumulação de benefício previdenciário com o pagamento de pensão de cunho civil indenizatório, por serem diversas as suas origens”
(REsp n. 1.693.792/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/10/2017, DJe de 19/12/2017, STJ).

“
Possibilidade de cumulação da pensão por incapacidade laboral permanente (art. 950 do CC) com o correspondente benefício previdenciário (aposentadoria por invalidez) sem ofensa ao princípio da reparação integral. Reafirmação da jurisprudência do STJ”
(REsp n. 1.309.978/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relator para acórdão Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 7/8/2014, DJe de 7/10/2014, STJ).

No caso, a sentença objurgada limitou-se a condenar o município apelante ao ressarcimento das despesas médicas comprovadas (danos emergentes no valor de R$ 450,00), verba esta que não se confunde com os proventos de aposentadoria.

Quanto ao dano moral, a gravidade das lesões e suas consequências permanentes justificam a manutenção do valor arbitrado (R$ 40.000,00). A autora apelada, que contava com apenas 38 (trinta e oito) anos de idade à época do acidente, teve sua trajetória profissional e pessoal abruptamente interrompida. Os laudos médicos comprovam fraturas graves nos ossos do metatarso e calcâneo, a necessidade de múltiplas intervenções cirúrgicas (artrodese) e o desenvolvimento de sequelas irreversíveis (entesopatia, osteoartrite).

A dor física intensa, o longo período de convalescença, as limitações de mobilidade e a frustração decorrente da invalidez permanente precoce configuram dano moral de elevadíssima monta. O valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) fixado na sentença objurgada atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e mostra-se adequado e compatível com a jurisprudência dos egrégios Tribunais pátrios em situações semelhantes, servindo tanto para compensar o sofrimento da vítima quanto para punir o descaso da Administração Municipal, desestimulando a reiteração de condutas omissivas quanto à segurança de seus servidores.

Reduzir tal montante para os patamares sugeridos pelo apelante (R$ 10.000,00 ou R$ 20.000,00) seria insuficiente para reparar o grave abalo sofrido pela servidora apelada e implicaria em aviltar a sua dignidade, além de minimizar a responsabilidade do município apelante pela integridade física daqueles que lhe servem, razão pela qual
a sentença objurgada deve ser integralmente matida
.

Antes de concluir, a prevalecer o voto aqui proposto pelo desprovimento do recurso de apelação, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em favor dos patronos da autora apelada, na forma do art. 85, § 11, do CPC. Assim, considerando a relevante atuação dos referidos causídicos nesta instância revisora, com elucidativas contrarrazões,
arbitro os honorários advocatícios recursais em
3
% (
três
por cento) e estabeleço definitivamente os honorários advocatícios sucumbenciais a serem pagos
pelo requerido apelante
em 1
3
% (
treze
por cento) sobre o valor atualizado da
condenação
.

Por todo o exposto,
conheço
do recurso e
a ele

neg
o
provimento
, mantendo irretocável a r. sentença objurgada.

É como voto.

1
Tema Repercussão Geral nº 940 do STF – A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002103-50.2017.8.08.0045

APELANTE:
MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA

APELADA:
SIMONY GRONER MAYER

RELATORA:
DESEMBARGADORA
CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

VOGAL:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO DE VISTA

Eminentes Desembargadores,
trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de São Gabriel Palha-ES contra a r. sentença (ID 16602572) proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha-ES que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por Simony Groner Mayer, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar o ente municipal ao pagamento de indenização de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) a título de danos materiais e de compensação de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de danos morais, em decorrência de acidente de trabalho sofrido pela servidora autora
.

Extrai-se dos autos que a parte autora deslocava-se da unidade de saúde onde era lotada em direção à Secretaria Municipal de Saúde, na sede do município, para realizar a entrega de documentos funcionais. O uso de veículo particular se deu em razão da omissão do ente municipal em fornecer transporte oficial para o desempenho das atividades externas.

No momento do acidente, as condições climáticas eram adversas (forte chuva) e a via pública encontrava-se em obras de pavimentação asfáltica, apresentando buracos, desníveis e brita solta na pista, o que ocasionou a perda de controle da motocicleta e a consequente queda da servidora.

Em decorrência do impacto, a autora sofreu lesões severas, consistentes em fraturas nos ossos do metatarso e calcâneo em ambos os pés. O quadro clínico exigiu intervenções cirúrgicas, longos períodos de imobilização e afastamento laboral, resultando em sequelas permanentes (entesopatia calcificada e osteoartrite) e limitações de locomoção.

Ressalte-se que a própria Administração Pública, por meio do Processo Administrativo nº 036/2014, reconheceu oficialmente o evento como acidente em serviço, homologado pela Portaria nº 315/2014. Posteriormente, a servidora foi aposentada por invalidez com proventos integrais em razão das sequelas.

O Município Apelante pugna pela reforma da Sentença.

A eminente Relatora proferiu voto no sentido de negar provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau. Em sua análise, destacou a ausência de provas robustas que pudessem sustentar a pretensão recursal do Apelante.

Conforme ressaltado no voto condutor, a análise do conjunto probatório não permite concluir pela procedência do pleito do recorrente. A eminente Relatora destacou:

"
No caso, portanto, a responsabilidade do município apelante é dupla e qualificada, pois, na
qualidade de empregador
, ao exigir que a servidora realizasse serviço externo sem fornecer os meios materiais adequados (veículo oficial/transporte), o ente municipal assumiu integralmente os riscos da atividade; e, na
qualidade de responsável pela via pública
, o acidente foi ocasionado pelas péssimas condições de trafegabilidade da via (obras de pavimentação inacabadas, buracos e brita solta), cuja manutenção e sinalização são deveres legais do próprio réu.

Assim, não se trata de mera omissão genérica, mas de uma
omissão específica
no dever de garantir a segurança do servidor e a conservação do logradouro público, o que atrai a incidência da responsabilidade objetiva do município apelante pelos danos provocados na apelante.
"

Após detida análise dos autos e dos fundamentos apresentados pela nobre Relatora, manifesto minha convergência integral com o seu posicionamento.

A sentença recorrida foi proferida em conformidade com as provas produzidas, e a fundamentação adotada pelo juízo singular abordou com precisão todos os pontos controvertidos da lide.

O recurso de apelação, por sua vez, não trouxe fatos novos ou argumentos jurídicos capazes de infirmar as conclusões da decisão de piso. As razões recursais se limitam a reiterar teses já devidamente rechaçadas, sem apresentar qualquer elemento concreto que justifique a reforma do julgado.

É princípio basilar do direito processual que cabe à parte que alega o ônus de provar suas afirmações. No caso em tela, o Apelante falhou em apresentar provas concretas e seguras que amparassem sua pretensão, tornando a manutenção da sentença uma medida de rigor.

DO EXPOSTO
, acompanho integralmente o voto da relatora e manifesto-me pelo conhecimento e desprovimento do recurso, nos exatos termos consignados no voto de relatoria.

É como voto.